Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-53.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002121-53.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON MOTORI DE SOUZA - CPF: 053.694.481-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0002121-53.2016.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: EMERSON MOTORI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ARTIGO 309 DO CTB- PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim está descrito o artigo 309 do CTB:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

No caso dos autos, observada a conduta do apelante estar a conduzir motocicleta sem possuir habilitação para tanto, e sendo detectado que o mesmo se encontrava em alta velocidade, com ordem de parada, empreendendo fuga, colocando em risco a toda incolumidade pública de forma geral, pois, certamente, tal conduta de fuga, mesmo estando errado, o mesmo poderia ter causado um acidente, atingindo terceiros na pista, pouco importando o horário em que tenha ocorrido o fato.

Sentença escorreita a não merecer reparos, sendo substituída por pena de multa.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Opinou em segundo grau de jurisdição pelo improvimento do recurso de apelação.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
Sem condenação em tais verbas ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021